Tribunal: TJSP
Processo: 1003817-79.2018.8.26.0663
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Compra e venda de imóvel – Omissão quanto ao ônus pelo pagamento das custas e despesas processuais – Recurso acolhido com efeito infringente, atribuído o ônus à ré, atento ao princípio da causalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000563165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003817-79.2018.8.26.0663/50001, da Comarca de Votorantim, em que é embargante
MARCELO DOS SANTOS GONÇALVES KAWABATA, é embargado DISSEI
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 ro
Voto n° 27.997
Embargos de Declaração no: 1003817-79.2018.8.26.0663/50001
Embargante: Marcelo dos Santos Gonçalves Kawabata
Embargada: Dissei Engenharia e Construções Ltda.
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Votorantim
Juiz de 1a Instância: Luciana Carone Nucci Eugênio
Embargos de declaração Compra e venda de
imóvel Omissão quanto ao ônus pelo pagamento
das custas e despesas processuais
Recurso
acolhido com efeito infringente, atribuído o ônus à
ré, atento ao princípio da causalidade.
Vistos.
1. Trata-se de embargos de declaração
interposto por MARCELO SANTO GONÇALVES KAWABATA em face
de DISSEI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Alega o embargante ser omisso o acórdão
porque deixou de condenar a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais.
A embargada ofertou resposta, aduzindo
que na hipótese de acolhimento dos embargos deverá ser partilhado o
ônus pelo pagamento das custas e despesas processuais, porque o
recurso de apelação fora acolhido apenas em parte.
E o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 ro
2. A pretensão recursal deve ser acolhida.
A sentença de primeiro grau julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários ao advogado da ré.
Houve o acolhimento parcial do recurso do
autor para determinar a retenção de 20% das parcelas pagas, além dos
valores referentes à taxa SATI.
Em que pese o percentual de retenção
determinando no acórdão seja superior àquele pretendido pelo autor
entendo que, à luz do princípio da causalidade, não há como atribuir ao
apelante o ônus pelo pagamento das custas e despesas processuais,
ainda que parcial.
3. Ante o exposto e por tudo mais dos
autos consta, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e OS
ACOLHO, para CONDENAR a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, passando o dispositivo a ter o seguinte teor:
“Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar
a ré a restituir o valor cobrado a título de taxa SATI e estabelecer o
percentual de retenção em 20% dos valores pagos (excluída a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 ro
SATI).
A diferença de R$ 4.533,03 deverá ser
corrigida monetariamente desde a data do distrato, com juros de 1% ao
mês contados da citação até o efetivo pagamento, que deverá ser
efetuado em parcela única.
A restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI deverá ser corrigido desde os desembolsos e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação até efetivo pagamento, também em
parcela única.
Condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários ao advogado do autor, que
fixo em 20% do valor da condenação.”
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator